Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-05.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame: Ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, contra a Prefeitura Municipal de Nova Aliança e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, buscando indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensão vitalícia devido ao desenvolvimento de poliomielite

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame: Ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, contra a Prefeitura Municipal de Nova Aliança e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, buscando indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensão vitalícia devido ao desenvolvimento de poliomielite pós-vacinal após aplicação de vacina contra poliomielite.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no serviço prestado pelo posto de saúde municipal e pelo hospital, ao administrar a vacina VOP em paciente com histórico recente de tratamento oncológico, sem realizar exames imunológicos prévios.
III. Razões de Decidir: A responsabilidade por aquisição de poliomielite decorreu de rara reação adversa da vacina, não de negligência ou imperícia dos agentes públicos. O município cumpriu seu dever ao realizar a vacinação com produto adequado, solicitando autorização médica devido ao histórico de tratamento oncológico da autora. Perícia médica que concluiu serem corretas as prescrições e recomendações. Inexistência de falha do serviço público, quer no tocante à atuação de seus agentes, quer na vacina aplicada – risco da própria imunização, obrigatória em virtude de lei nacional.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há nexo de causalidade entre a omissão alegada e o dano sofrido. A responsabilidade por falha de serviço não se aplica, pois não houve comprovação de desleixo ou mau funcionamento do serviço público.
Legislação Citada: CPC, art. 98, § 3o; art. 85, § 11. CF/1988, art. 37, § 6o.